Tribunal: TJPA
Processo: 0009262-50.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009262-50.2018.8.14.0107

APELANTE: ALDA ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JUNHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009262-50.2018.8.14.0107.

COMARCA: DOM ELISEU/PA.

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A.

ADVOGADA:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A.

AGRAVADO:
ALDA ALVES DE OLIVEIRA.

ADVOGADA:
THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - OAB MA10288-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
A
PELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JUÍZO
A QUO
QUE JULGOU IMPROCEDENTE A LIDE ANCORADO NO CONTRATO ACOSTADO PELO RECORRIDO E DEMAIS DOCUMENTOS. RECORRENTE QUE ADUZIU QUE NÃO ANUIU COM A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA. NECESSIDADE. PRECEDENTE DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009262-50.2018.8.14.0107.

COMARCA: DOM ELISEU/PA.

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A.

ADVOGADA:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A.

AGRAVADO:
ALDA ALVES DE OLIVEIRA.

ADVOGADA:
THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - OAB MA10288-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG SA
, em face de
ALDA ALVES DE OLIVEIRA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci e dei provimento ao recurso de apelação interposto, anulando a sentença.

Em suas
razões
, o agravante sustenta, em suma, que a decisão merece ser reformada, pois a contratação questionada seria legítima e estaria devidamente comprovada nos autos, inclusive com comprovação de transferência dos valores.

Houve oferecimento
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
A
PELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JUÍZO
A QUO
QUE JULGOU IMPROCEDENTE A LIDE ANCORADO NO CONTRATO ACOSTADO PELO RECORRIDO E DEMAIS DOCUMENTOS. RECORRENTE QUE ADUZIU QUE NÃO ANUIU COM A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA. NECESSIDADE. PRECEDENTE DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não merece ser provido.

É que o agravante não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar os termos da decisão monocrática agravada, na qual fiz constar que o juízo a quo julgou o feito antecipadamente, entendendo improcedência do pedido, ante a existência de uma relação jurídica entre as partes, fundamentando-se em documentos juntados em sede de contestação. Por ocasião da réplica a autora questionou a autenticidade da assinatura e desde a inicial diz que não formalizou nenhum contrato com o recorrido, hipótese em que o C. STJ possui o entendimento de ser da instituição financeira, o ônus de provar a autenticidade do contrato.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. TEMA 1061 DO STJ. ART. 1.039 DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF.

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com compensação por dano moral e indenização por dano material.

2. Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." (2ª Seção, DJe de 09/12/2021).

3. Na mesma oportunidade, a 2ª Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.978.383/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023.)

Logo, não caberia o julgamento antecipado, diante da necessidade de realização de uma perícia no instrumento contratual para saber a validade do mesmo, tendo em vista que o recorrido não reconhece o empréstimo realizado nos autos. Daí porque, tendo o juízo julgado antecipadamente a lide, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa (posto que é da instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do instrumento contratual realizado entre as partes), e em observância ao julgado supramencionado, procedeu-se com a anulação da sentença, para que ocorra a correta instrução do feito.

Sobre referida questão destaco julgados de ambas as turmas de direito privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se pode observar no AI n. 0803028-49.2018.8.14.0000 e AP n. 0014295-34.2014.8.14.0051 de relatoria da Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho (1ª Turma de Direito Privado) e AP n. 0802380-15.2019.8.14.0039 de relatoria da Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (2ª Turma de Direito Privado).

Finalmente, sobre referida temática, em caso análogo, destaco a íntegra de julgamento monocrático realizado pelo C. STJ em setembro de 2023, que mesmo diante da alegação da instituição financeira de que efetuou a “transferência” dos valores contestados para a conta do beneficiário, ante a alegação de fraude na assinatura do instrumento contratual, determinou a anulação da sentença para a possibilidade de realização de perícia, in verbis:

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2312700 - CE (2023/0069419-2)

DECISÃO

Trata-se de agravo interno (e-STJ fls. 648/689) interposto contra decisão desta relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (e-STJ fls. 641/644).

Em suas razões, a parte alega que houve cerceamento de defesa, pois (e-STJ fl. 662):

(...) na situação analisada, a causa não se encontrava madura para julgamento no estado em que se encontrava, diante da existência de fato controvertido, de forma que a dilação probatória apresentava relevância para o deslinde da demanda, não podendo essa fase ser suprimida.

No caso, vislumbro que não houve a devida observância ao princípio da cooperação, que impõe atenção à necessidade da produção de prova e, especialmente, àquelas essenciais ao julgamento da causa, como a perícia grafotécnica.

Acrescenta que (e-STJ fl. 687):

(...) no que concerne a realização de perícia grafotécnica ou outros meios de provas necessários à elucidação da falsidade ou não da assinatura de consumidor em contrato por este não reconhecido, verifica-se que na decisão recorrida não se aplicou o entendimento firmado pelo STJ, em sede de recursos repetitivos, mediante o Tema 1061; (...)

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do agravo pelo Colegiado.

A parte agravada não apresentou impugnação (e-STJ fl. 720).

É o relatório.

Decido.

Assiste razão à agravante.

Desse modo, com fundamento no art. 259, § 6º, do RISTJ, torno sem efeito a decisão agravada (e-STJ fls. 641/644) e prossigo no exame do recurso.

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015, que inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e de consonância com entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (Tema n. 1.061) (e-STJ fls. 457/461).

O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (e-STJ fls. 376/377):

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL, COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO SEM QUALQUER RESSONÂNCIA NOS AUTOS. EM ANÁLISE EXAURIENTE DOS DOCUMENTOS, PARTE A PARTE, AGITADOS, NÃO FOI EVIDENCIADA QUALQUER CONDUTA ILÍCITA PASSÍVEL DE REPARAÇÃO. ATESTADA A VALIDADE CONTRATUAL E A PLENA APTIDÃO PARA SURTIR OS EFEITOS JURÍDICOS QUE LHE SÃO INERENTES. PARADIGMAS DO EGRÉGIO TJCE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inicialmente, percebe-se que o cerne da questão posta a desate consiste em conferir a verossimilhança das alegações recursais vertidas na existência de empréstimo consignado sem sua autorização e a sua revelia, porquanto, originado mediante fraude. A par disto, verificar-se-á a possibilidade de reparação.

2. O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito bancário, em que o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante. A consignação em folha de pagamento ou de benefício depende de autorização prévia e expressa do cliente para a instituição financeira.

3. Esta modalidade contratual é regida pelo CODECON, conforme assinala a Súmula 297 do STJ, que dispõe sobre a aplicabilidade deste diploma legal às instituições financeiras.

4. Preliminar de cerceamento de defesa. Forçoso reconhecer que a apreciação da prova, enquanto parte integrante da atividade jurisdicional, é poder conferido ao juiz e deve se adequar às circunstâncias fáticas presentes em cada demanda. No caso em tela, a sentença se fundou nas provas produzidas por ambas as partes ao longo da marcha processual. A anulação de sentença com base em cerceamento de defesa pelo exercício da liberdade instrutória do julgador representaria grave violação à liberdade do órgão jurisdicional. Ademais, a parte recorrente não demonstrou o prejuízo decorrente da não realização do elemento probatório. Tese rejeitada.

5. Mérito: Validade da contratação. Em síntese, alega a parte autora que não contratou o empréstimo ora questionado. É de se ver que a promovida, em sede de contestação, apresentou toda a documentação que estava em seu poder, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe foi imposto. A parte autora, por outro lado, não conseguiu afastar a legitimidade da contratação que na inicial alegou inexistente.

Assim, a promovida se desincumbiu do ônus de comprovar que o contrato objeto da inicial, que a parte autora alega a inexistência, foi regulamente firmado, não havendo indícios de fraude, uma vez que a assinatura constante no contrato é semelhante a assinatura dos documentos contidos na presente ação e os documentos pessoais apresentados são os mesmos da exordial.

6. Repise-se: o promovido trouxe aos autos cópia do contrato celebrado com a parte autora (fls. 80/83),acompanhado de cópia dos documentos pessoais (fl. 84). Além disso, a parte apelada também acostou aos autos a cópia do TED, à fls. 78/79, indicativo da efetiva disponibilização dos valores à recorrente, conforme ajustado no pacto celebrado entre os litigantes.

7. Desta forma, a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probante de comprovar foto impeditivo do direito da Promovente.

8. Apelação cível conhecida e não provida, uma vez que não constatado qualquer ilícito passível de reparação.

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 376/388), fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte alega, além de dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 6º, 7º, 8º, 369, 370, 371, 373, II, 428, I, 429, II, 489, II e § 1º, IV, do CPC/2015 e 6º, VIII, do CDC.

Aponta cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, defendendo a necessidade de realização de perícia técnica, aduzindo que (e-STJ fl. 404):

(...) o julgamento antecipado da lide, no caso em apreço, não poderia ter ocorrido, pois que o Recorrente não reconhece a "assinatura" aposta no suposto contrato impugnado e assim, para aferir a autenticidade da assinatura é imprescindível à realização da prova pericial requerida, da mesma forma, a expedição de oficio a Instituição Financeira para ratificar e/ou comprovar a (in)existência de recebimento de valores alegado.

Assevera que não foi comprovada a autenticidade da assinatura, pois (e-STJ fl. 426):

No caso dos autos, não se pode cobrar que a parte Recorrente comprove a autenticidade da "assinatura" posta no suposto instrumento de contrato de mútuo. Pois, como a lide se rege pelo Direito do Consumidor, onde o Recorrente é a parte hipossuficiente da relação de consumo, foi invertido do ônus probante em desfavor do Recorrido, conforme se verifica nos presentes autos. Contudo, o Recorrido permaneceu inerte sem comprovar efetivamente a autenticidade da "assinatura" aposta no instrumento de contrato apresentado por ele; ônus que incumbia ao Recorrido.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja acolhida "a preliminar arguida e, consequentemente, que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de piso para que se proceda à dilação probatória necessária. Supervenientemente, caso superada preliminar arguida, requer seja no mérito, lhe seja DADO PROVIMENTO e, consequentemente, que seja reformado o venerando acórdão para declarar a inexistência/nulidade do contrato de mútuo, determinando a restituição em dobro dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros legais e condenar o Recorrido por danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais)" (e-STJ fl. 431).

No agravo (e-STJ fls. 467/501), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade do especial.

Contraminuta não apresentada (e-STJ fl. 539).

É o relatório.

Decido.

Verifico, desde logo, que assiste razão à agravante no que se refere à apontada violação dos arts. 369, 370, 371, 373, II, do CPC/2015.

Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção da prova oportunamente requerida e julga improcedente o pedido por ausência de comprovação do direito.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A verificação de cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide em que se concluiu pela improcedência do pedido por falta de comprovação do fato constitutivo do direito constitui questão de direito que afasta a incidência da Súmula 7 do STJ.

2. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 770.037/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA.

[...] 3. Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

4. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.

5. Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.790.144/GO, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

No caso, a agravante, na inicial, protestou pela produção de prova, nos seguintes termos (e-STJ fl. 26):

Protesta e requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente através dos documentos acostados e juntada de novos, depoimento pessoal de representante da Demandada e perícia.

Entretanto, ao sentenciar o feito, o magistrado pronunciou "o julgamento antecipado da lide tendo em vista que para a solução da presente demanda é prescindível a produção de prova em audiência, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil" (e-STJ fl. 128) e considerou improcedente a pretensão, concluindo que a "assinatura do contrato anexado aos autos é muito semelhante à assinatura da parte autora nos documentos que vieram com a petição inicial, como o documento de página 31" (e-STJ fl. 130).

O Tribunal a quo, por sua vez, afastou a alegação de cerceamento de defesa, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fl. 379):

A tese de cerceamento de defesa em decorrência da ausência de prova pericial não pode ser acolhida.

Isto, porque a caracterização do cerceamento do direito de defesa, possui como condicionante possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não, simplesmente, a consideração ou entendimento do ator processual pela indispensabilidade de prova que entende ser pertinente.

Logo, pode o magistrado, em estrita observância à legislação de regência e o com fito de formar sua convicção, entender pela necessidade ou não da produção de determinado elemento probante, desde que fundamente o seu entendimento de forma adequada e oportuna, como ocorreu na hipótese.

Ademais, não cabe apenas, por evidente, vir a juízo dizer que é necessária a dilação probatória, porquanto a instrução não é um ato de capricho, mas de vinculação ao objeto do processo.

O TJCE manteve, no entanto, a improcedência por falta de comprovação do alegado (e-STJ fl. 385):

Com efeito, a parte promovida, em sede de contestação, apresentou toda a documentação que estava em seu poder, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe foi imposto. Em contrapartida, a parte autora, não conseguiu demonstrar a ilegitimidade da contratação que na inicial alegou existente.

Assim, a apelada comprovou que o contrato objeto da inicial, que a parte autora alega a inexistência, foi regulamente firmado. Não há, ademais, indícios de fraude, uma vez que a assinatura constante no contrato é semelhante a assinatura dos documentos contidos na presente ação e nos identificadores pessoais apresentados com a exordial.

Diante do indeferimento da produção de prova grafotécnica, a agravante foi impedida de comprovar a irregularidade da contratação.

Assim, por contrariar a jurisprudência desta Corte, é de rigor a alteração do julgado, de modo a permitir que a agravante realize a prova pericial pretendida.

As demais alegações apresentadas no recurso ficam prejudicadas, haja vista que a sentença será anulada.

Em face do exposto, RECONSIDERO a decisão de fls. 641/644 (e-STJ), CONHEÇO do agravo e DOU PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de anular a sentença proferida, para que se conceda à agravante a oportunidade de produzir a prova pericial requerida.

Publique-se e intimem-se.

Brasília, 04 de setembro de 2023.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Relator

(AgInt no AREsp n. 2.312.700, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 21/09/2023.)

Dito isto, inexistindo argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser mantida em todos os seus termos.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 24 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/06/2024